Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-04.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018792-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.361.731-34 (RECORRENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. JUNTADA DE PROTOCOLO E FATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação, posto que era titular da UC 6/2241407-2, porém solicitou o cancelamento em 27.04.2017 sob o protocolo n. 40307735, quitando a fatura residual no valor de R$ 5,36, com vencimento em 25.04.2020. Anexou à exordial a fatura no valor de R$ 5,36 (ID. 92723437), extrato de negativação (ID. 92723436), contrato de locação do imóvel (ID. 92723438) e diálogo pelo WhatsApp com negativa de crédito (ID. 92723439)

3.
A empresa ré alega que o débito se refere ao consumo final da unidade consumidora 6/2241407-2 e que o Reclamante deixou de efetuar o pagamento da respectiva fatura, de modo que não existe ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação do patronímico daquela, anexando aos autos a fatura gerada no valor de R$ 27,18, com vencimento em 13/06/2017 - ID. 92723959.

4.

Deste modo, verifico que assiste razão ao autor, ora recorrido, porquanto demonstrou inexistirem razões para a negativação realizada pela reclamada. Ademais, o Reclamante colacionou a inicial
protocolo de atendimento
, comprovando ter solicitado o cancelamento com a Reclamada em 28.
04.2017
, bem como a respectiva fatura de consumo final, relativo ao consumo de três dias, no valor de R$ 5,36. Além disso, não há contestação dos documentos juntados na inicial, sequer esclarece a existência de duas faturas de consumo final. Com efeito, considerando que a recorrente não se insurgiu em face do alegado pagamento da fatura final com vencimento em 05.2017, vislumbra-se que esta foi efetivamente quitada pelo autor. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas da cobrança do débito negativado e não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.

5.
Assim, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, no valor de R$ 27,18 – Inclusão em 13.06.2017, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6.
O quantum indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não merece reforma.

7.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice
e

condenou a reclamada a indenizar o autor em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022